Tribunal: TJPA
Processo: 0820204-65.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820204-65.2023.8.14.0000

PACIENTE: SALOMAO DAVID AZULAY NETO

AUTORIDADE COATORA: RÔMULO NOGUEIRA DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 33 e 35, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CAUTELAR PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1.

“Comprovada a materialidade, havendo indícios de autoria e estando demonstrada, com elementos concretos, a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal. (AgRg no HC n. 761.951/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023.)

2.

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. José Osmando Figueiredo e Rafael Alves Pereira, em favor do nacional SALOMÃO DAVID AZULAY NETO, contra ato do douto juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente foi preso no dia 07/11/2023, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, autos do processo crime de nº 0817940-19.2023.8.14.0051.

Sustentam ser pequena a quantidade de drogas encontrada com o paciente, que se declara usuário.

Alegam ausência dos requisitos legais na decisão que manteve a cautelar preventiva, requerendo, ao final, através da concessão da medida liminar a cassação do decreto preventivo ou substituição por medidas cautelares diversas, confirmando-se no mérito. Juntaram documentos.

Em plantão judicial foi indeferida a medida liminar, Id 17545374, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 17546091, constando manifestação do Ministério Público na Id 17640270 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional SALOMÃO DAVID AZULAY NETO, acusado da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33 e 35, da Lei de nº 11.343/2006, sob a alegação de ausência de requisitos legais na decisão que manteve a cautelar preventiva.

Mostram os documentos juntados que em cumprimento do mandado judicial de busca e apreensão por suspeita de que o paciente integra organização criminosa, foi encontrado em sua residência drogas, balança de precisão, caderno com anotações, celulares, pistola supostamente modificada e outros objetos, sendo ele, em companhia de sua companheira ANDRESSA THAYNA XAVIER DA SILVA, preso em flagrante, fato ocorrido no dia 07/11/2023.

A prisão cautelar do paciente foi mantida em decisão fundamentada nos seguintes termos (Id 17544292 – Pág. 2/3):

“A prisão em flagrante do acusado foi convertida em prisão preventiva por se encontrar presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar preventiva, concernente à garantia da ordem pública, previsto no art. 312, do CPP, dada a gravidade na prática do delito e periculosidade do acusado presente através de sua certidão de antecedentes criminais, que denota a presença de procedimento perante a 1ª Vara Criminal desta comarca também pelo procedimento da Lei 11.343/06 (0004561-49.2020.8.14.0051).

A prisão preventiva por ser um mal necessário, só deve persistir enquanto for necessária e indicada, dessa forma, conforme preconiza o art. 316 do CPP, se os motivos que determinaram a prisão desaparecerem, não justifica a permanência do encarceramento provisório.

Em face da característica rebus sic stantibus da prisão cautelar, desaparecendo as razões de sua decretação, a revogação é medida que se impõe, podendo, entretanto, ser redecretada.

No caso em tablado, analisando os autos, verificam-se a permanência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar, inexistindo novos elementos para se vislumbrar sua revogação. Frisa-se a proporcionalidade do tempo de segregação, vez que até então, a presente medida cautelar guarda simetria com a sanção mínima atribuída aos atos supostamente praticados pelo acusado, tratando-se de crime grave, causador

de intranquilidade e insegurança no meio social, tendo em vista que a conduta gera uma lesividade não tão somente ao contexto do agente que a prática, mas de toda a sociedade.

Ressalte-se que a prisão do acusado ocorreu após a determinação de cumprimento de mandado de busca e apreensão (0811496-67.2023.8.14.0051), na qual visava justamente a apreensão de arma de fogo em decorrência de delações que indicavam ser o acusado envolvido com organização criminosa "comando vermelho".

Sendo assim, em não tendo havido modificação substancial na situação processual do requerente,
MANTENHO
a prisão preventiva decretada em desfavor de
SALOMÃO DAVID AZULAY NETO
, com fulcro no art. 312 do Código de Processo Penal, e, por conseguinte,
indefiro o pedido de revogação de prisão preventiva
”
.
<sic>

Data venia
, a decisão que manteve a prisão preventiva se encontra fundamentada, fazendo constar que além de drogas foi encontrado na residência do paciente apetrechos típicos de traficância, tais como balança de precisão, caderno com anotações, e outros, ressaltando, inclusive, que ele responde a processo diverso (0004561-49.20208.14.0051), elementos concretos que justificam a custódia preventiva, não sendo o caso de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como pretendido.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VARIEDADE, QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.

2. A prisão em flagrante foi adequadamente convertida em preventiva, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, evidenciadas não somente pela variedade, natureza e quantidade de drogas apreendidas - 63 eppendorfs de cocaína, 123 pedras de crack, 102 eppendorfs contendo crack, 22 tabletes de maconha, 18 eppendorfs contendo maconha e 15 porções de maconha - como, também, pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o agravante é reincidente específico e ostenta outras ações penais em andamento. Tais circunstâncias, somadas à apreensão de cadernos com anotações referentes à venda de entorpecentes e à notícia de que o agravante teria teria em tese se associado a outros dois comparsas para a prática do comércio ilícito de drogas, revelam seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.

3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. O alegado excesso de prazo na formação da culpa não foi arguido na inicial do presente habeas corpus. Vedada a inovação recursal, não deve ser conhecido o agravo regimental nesse ponto.

6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (AgRg no HC n. 844.954/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)”

Por necessário ressalte-se que o juízo
a quo
, ao manter a prisão preventiva do paciente se utilizou da técnica
per relationem
na fundamentação, ao relatar que (Id 17544292 – Pág.2) “No caso em tablado, analisando os autos, verificam-se a permanência dos requisitos que autorizaram a segregação cautelar, inexistindo novos elementos para se vislumbrar sua revogação”.

Quanto a utilização técnica da fundamentação
per rela
tionem:

“... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Concernente ao argumento de ser considerada pequena a quantidade de droga encontrada com o paciente, destaca-se:

“Existindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação para a garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é suficiente, por si só, para denotar a desnecessidade da custódia. (AgRg no RHC n. 180.272/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)”.

Por fim,
“
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)”

Ante ao exposto, aliando-me ao parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 02/02/2024